Tribunal: CARF
Processo: 11080.004437/2002-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.004437/2002-66
ACÓRDÃO
3002-004.007 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHIES INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
DECISÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA.
As autoridades administrativas estão obrigadas a seguir os ditames
estabelecidos em sentença judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para determinar que a unidade de origem proceda à análise da
compensação pleiteada e, se for o caso, à apuração do saldo credor objeto do litígio.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.007 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004437/2002-66
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre (RS):
O estabelecimento acima qualificado apresentou pedido de ressarcimento de IPI,
decorrente de créditos básicos, em 15/04/2002, conforme formulário de fl. 01, no
valor de R$ 50.000,00, referente ao 1° trimestre de 2002, com base no art. 11 da
Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e efetuou compensações de débitos de
tributos e contribuições de sua responsabilidade, conforme pedidos das fls. 2 e 30,
este último por Fax, nos valores de R$ 23.176,00 e R$ 26.824,00, respectivamente,
somando R$ 50.000,00.
1.1 — Na verificação fiscal (fls. 31/33), para efeito de apurar a legitimidade dos
créditos, foi constatado que o contribuinte deu saída a diversos produtos
tributados, sem lançamento de IPI, tendo sido, em consequência, lavrado Auto de
Infração de lançamento de ofício, objeto do Processo n° 11080.004576/2006-13,
no valor de R$ 4.099.348,69.
1.2 — Os créditos registrados na escrita fiscal, inclusive aqueles incluídos no
pedido de ressarcimento, considerados legítimos (fl. 32), foram absorvidos
inteiramente pelos débitos apurados no procedimento fiscal, disso resultando que
o requerente não tem saldo credor de IPI a ressarcir.
1.3 — Em consequência e de acordo com a Informação Fiscal, foi prolatado o
Despacho Decisório n° 910/2006, da fl. 40, com ciência em 13//11/2006,
indeferindo o ressarcimento e considerando não-homologadas as compensações
objeto dos pedidos referidos acima, tendo ainda, em vista disso, sido expedida a
Carta Cobrança da fl. 50.
2. O contribuinte apresentou, em 12/12/2006, no devido prazo, a manifestação de
inconformidade das fls. 55/60, por seu procurador, mandato à fl. 61, para
manifestar suas razões, contra o indeferimento do pedido de ressarcimento de
crédito de IPI, alegando o que vem sintetizado a seguir.
2.1 — Quanto aos fatos, o interessado diz que tem direito aos créditos de suas
aquisições de matéria-prima originária de produtos de alíquota zero (querendo
dizer matéria prima empregada em produto de alíquota zero), de acordo com o
art. 153 § 30, II da Constituição, e art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, que regulam o
princípio da não cumulatividade do imposto; que os créditos e seu ressarcimento
foram indeferidos ao argumento de que a fiscalizada não teria saldo credor de IPI
a ser ressarcido; e que improcede a fundamentação jurídica do indeferimento.
2.2 — Prosseguindo, a defesa alega que o indeferimento do ressarcimento do
crédito, glosado no Auto de Infração, Processo n° 11080.004576/2006-13,
impugnado, não pode ter repercussão neste pedido de ressarcimento, em razão da
impugnação anterior daquele auto e por não ter sido julgado pela autoridade
administrativa de 1° grau; que, enquanto perdurar esta situação, a glosa em
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.007 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004437/2002-66
3
questão não pode produzir efeito jurídico em relação ao pedido anterior, ora
objeto de manifestação, invocando a suspensão da exigibilidade do Auto de
Infração (art. 151, III do CTN), e mencionando jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes (fls. 58/59), referentes à conexão processual; encerrando com o
pedido de suspensão do indeferimento do ressarcimento de créditos de IPI, até o
julgamento da impugnação do Auto de Infração, do Processo n°
11080.004576/2006-13, além de invocar o efeito suspensivo do art.17 § 11 da Lei
n° 10.833/03.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade proferindo o Acórdão no 10-
12.155, da 3a Turma da DRJ/POA com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
O crédito de insumos empregados na industrialização, ainda que de produto com
alíquota zero ou isento, deverá ser utilizado, primeiramente, para abater os
débitos do próprio IPI, em cada período de apuração e, somente após o
encerramento de cada trimestre-calendário, o contribuinte poderá utilizar o saldo
credor do imposto para compensar com débitos próprios, de outros tributos e
contribuições, administrados pela SRFB, ou pedir o ressarcimento em espécie.
Solicitação Indeferida
Cientificada do julgamento em 13/07/2007, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 18/07/2007, no qual alega, em síntese, que não pode prosperar a decisão da DRJ
com supedâneo em auto de infração impugnado (Processo no 11080.004576/2006-13) e que
pende de trânsito em julgado na esfera administrativa, de vez que ainda inexiste decisão final
sobre ele.
O recurso foi apreciado pela Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes
(fls. 114/117), que decidiu converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora juntasse aos autos a decisão final do auto de infração supra referido, para posterior
reapreciação do mérito do recurso, nos termos do voto do Relator:
Voto
Conselheiro ARNO JERKE JÚNIOR, Relator
Entendo que para a apreciação deste recurso, se faz mister ajuntada nesses autos
da decisão final da impugnação do Auto de Infração do Processo n°
11080.004576/2006-13, que importará na decisão da presente demanda.
Em face disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência, para que a autoridade preparadora junte aos autos a decisão final do
auto de infração supra referido, para posterior reapreciação do mérito deste
recurso.
É como voto.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.007 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004437/2002-66
4
Atendida a diligência solicitada na resolução das folhas 114/117, o processo
retornou ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação do recurso voluntário (fl.
201).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
Mérito
3.1
Decisão judicial com trânsito em julgado
Com o retorno da diligência determinada pela Quarta Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes, foi confirmado o trânsito em julgado da ação judicial com decisão favorável à
recorrente, conforme descrito no Despacho no 7036/2023, da Equipe Regional de Contencioso
Judicial (ECOJ/CTSJ) da Devat da 10a Região Fiscal (fls. 198/199):
Processo: 11080.004437/2002-66
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI indeferido e de
compensação de créditos tributários não homologada, cuja manifestação de
inconformidade interposta pela interessada não foi provida pelo acórdão 10-
12.155 proferido pela DRJ (fls. 96/100), com posterior conversão de seu recurso
voluntário em diligência, nos termos da resolução do Segundo Conselho de
Contribuintes no 204-00.002 (fls. 114/117), com voto do qual destaca-se:
Entendo que para a apreciação deste recurso, se faz mister a juntada
nesses autos da decisão final da impugnação do Auto de Infração do
Processo no 11080.004576/2006-13, que importará na decisão da presente
demanda.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.007 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004437/2002-66
5
Em face disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência, para que a autoridade preparadora junte aos autos a decisão
final do auto de infração supra referido, para posterior reapreciação do
mérito deste recurso. (grifamos)
2. Em consulta ao processo administrativo 11080.004576/2006-13, verificou-se
que a impugnação administrativa apresentada pela interessada foi julgada
improcedente (fls. 818/844 daquele processo), da mesma forma que o seu recurso
voluntário (fls. 122/147 do presente processo).
3. Esgotada a via administrativa recursal, a interessada ajuizou a ação do
procedimento comum no 5050427-11.2017.4.04.7100 junto à 13a Vara Federal de
Porto Alegre buscando, em síntese, a extinção dos créditos tributários controlados
no processo administrativo 11080.004576/2006-13.
4. Em consulta ao andamento processual da ação 5050427-11.2017.4.04.7100,
verificou-se que a antecipação de tutela foi deferida (fls. 148/152):
Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipatório para suspender a
exigibilidade do crédito tributário objeto do PAF no 11080.004576/2006-13,
e determinar que referido crédito tributário não enseje a inscrição ou
manutenção do nome (sic) parte autora no CADIN, ou qualquer outro órgão
de proteção ao crédito; não seja óbice à expedição de certidão de
regularidade fiscal, desde que inexistam outros débitos exigíveis; nem
enseje a inscrição em dívida ativa ou a propositura de execução fiscal.
(grifos no original)
5. A sentença proferida foi de procedência ao pedido da autora (fls. 153/158):
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, forte no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para o fim de extinguir o crédito tributário objeto
do PAF no 11080.004576/2006-13, na forma do art. 156, inciso X, do CTN.
(grifos no original)
6. A apelação da União e a remessa necessária não foram providas (fls. 159/166):
TRIBUTÁRIO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA.
IPI. NÃO INCIDÊNCIA.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, está sujeita apenas ao
ISS, não se submetendo ao ICMS ou ao IPI.
7. Os embargos de declaração da União foram rejeitados (fls. 167/171), não sendo
admitidos seus Recursos Especial (fls. 172/177) e Extraordinário (fls. 178/183).
8. O agravo em REsp 1.833.245 da União não foi conhecido inicialmente, restando
posteriormente não provido (fls. 185/186), da mesma forma que o seu agravo
interno (fls. 187/192):
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.007 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004437/2002-66
6
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA. IPI. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido da não
incidência de IPI nos serviços de composição gráfica personalizada e por
encomenda. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
9. Ocorrido o trânsito em julgado no STJ em 07/12/2022 (fl. 193), o Recurso
Extraordinário com agravo da União foi encaminhado ao STF e, sob o no
1.415.920, teve o seguimento negado (fls. 194/196), decisão com trânsito em
julgado em 18/03/2023 (fl. 197).
10. Assim, proponho o encaminhamento do presente processo à ECOA para
providências de sua alçada para o prosseguimento do julgamento do recurso
voluntário da interessada, conforme resolução às fls. 114/117.
Em consulta processual, constata-se que os créditos tributários controlados no
Processo no 11080.004576/2006-13 foram extintos, nos termos do art. 156, X, da Lei no
5.172/1966 – Código Tributário Nacional, conforme Despacho no 7028/2023, da Equipe Regional
de Contencioso Judicial (ECOJ/CTSJ) da Devat da 10a Região Fiscal (fls. 1123/1124 daquele
processo).
Considerando o desfecho judicial sobre o crédito tributário constituído no Processo
no 11080.004576/2006-13, entendo que assiste razão à recorrente quanto à reforma do acórdão
recorrido, para deferir o pedido de ressarcimento de créditos tratado neste processo, pelas razões
a seguir.
A fiscalização considerou legítimos os créditos registrados na escrita fiscal, inclusive
aqueles incluídos no pedido de ressarcimento (fls. 41/43), concluindo que a recorrente não faz jus
ao pedido de ressarcimento porque os referidos créditos foram utilizados para deduzir os débitos
de IPI apurados na lavratura do Auto de Infração inserido no Processo no 11080.004576/2006-13.
Ocorre que os créditos tributários controlados no referido Processo no
11080.004576/2006-13 foram extintos em decorrência de decisão judicial transitada em julgado,
conforme acima mencionado.
Nesse contexto, a decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento perdeu seu
objeto, razão pela qual deve ser reformada para deferir o pedido de ressarcimento de créditos.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para que a unidade
de origem providencie a análise da compensação pleiteada e proceda, se for o caso, à apuração do
saldo credor objeto deste litígio.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.007 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004437/2002-66
7
4
Conclusão
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário, para que a
unidade de origem providencie a análise da compensação pleiteada e proceda, se for o caso, à
apuração do saldo credor objeto deste litígio.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 211
DF CARF MF
Original